Tribunal: TJES
Processo: 5001997-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001997-94.2024.8.08.0000

EMGTE:
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

EMGDOS:

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, nos quais o embargante buscava sanar suposta omissão quanto à possibilidade de emenda à inicial. Sustenta, no presente recurso, existência de erro material e contradição interna no julgado, bem como omissão na apreciação completa dos primeiros embargos de declaração. Requer ainda o prequestionamento de dispositivos legais com fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão impugnado incorreu em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão, contradição ou erro material; (ii) avaliar se os embargos opostos possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou erro material, tendo examinado expressamente a questão da incidência de encargos contratuais após o ajuizamento da execução, com base nas normas processuais aplicáveis e sem afirmar irregularidades específicas na conduta da parte exequente.

A alegação de omissão quanto à possibilidade de emenda à inicial foi objeto de análise e rejeição nos embargos anteriores, configurando-se, portanto, a preclusão consumativa da matéria.

Os embargos declaratórios foram manejados com a finalidade de rediscutir fundamentos do acórdão com os quais o embargante não concorda, o que é juridicamente inadmissível nessa via recursal.

A jurisprudência do STJ admite a rejeição de embargos declaratórios quando utilizados com intuito meramente protelatório, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

A fundamentação do acórdão embargado atendeu aos requisitos legais, não sendo exigível que o julgador rebata todos os argumentos da parte, bastando que exponha adequadamente os fundamentos da decisão, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
não conhecidos
, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados em julgamentos anteriores.

A reiteração de argumentos já decididos configura preclusão consumativa e impede nova análise da matéria.

A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente de modo suficiente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018;

STJ, AgInt no AREsp 1.989.828/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 06.06.2022, DJe 09.06.2022;

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.140.413/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023.

TJES, EDcl Cível Ap 024170267686, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 24.04.2023, DJe 08.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, não conhecer do Recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001997-94.2024.8.08.0000

EMGTE:
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

EMGDOS:

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, conforme relatado, trata-se de embargos de declaração por meio do qual o recorrente alega vícios no acórdão de ID
13026930
, que
rejeitou os embargos de declaração opostos por si, no qual visava sanar a omissão acerca da possibilidade de emenda a inicial.

A
embargante sustenta que o acórdão padece de erro material e contradição interna ao presumir a inclusão de encargos contratuais após o ajuizamento da execução, quando, conforme defende, os valores executados limitaram-se à data de 21/06/2021, momento da propositura da ação, conforme evidenciado em planilha intitulada “Débito Atualizado”. Aponta também omissão quanto à apreciação completa dos embargos anteriormente opostos, requerendo ainda o prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

C
omo
é
cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios
configura-se
quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Contudo, no caso dos autos tenho que a pretensão da embargante encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão, já que os pontos ora reiterados foram anteriormente examinados e solucionados por esta Câmara no julgamento do primeiro acórdão, posteriormente reafirmado na apreciação dos embargos anteriores, inexistindo qualquer omissão ou premissa equivocada no julgado combatido.

Isso porque, conforme fundamentado no acórdão impugnado (ID 13026930), foi expressamente assentado que, após o ajuizamento da execução, os encargos incidentes passam a ser regulados pelas normas processuais e que os juros de mora devem incidir a partir da citação. Tais fundamentos constituem a premissa jurídica do acórdão, sem que se tenha afirmado, de forma categórica, a existência de irregularidades concretas nos cálculos apresentados, mas sim a reafirmação da diretriz legal aplicável à fase processual.

Ademais, verifica-se que o embargante utiliza o recurso como mero instrumento de rediscussão do mérito, com o intuito de reabrir o debate sobre aspectos que já foram definitivamente enfrentados por esta Corte. A alegada existência de erro material na valoração das provas e contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão revela-se infundada, diante da clareza com que foram assentados os limites legais da atuação da parte exequente na fase de execução.

Tão somente após
o
segundo pronunciamento jurisdicional é que o ora embargante insurge-se contra o teor do acórdão que julgou a apelação, reiterando alegações já decididas anteriormente por esta Corte.

Nesse sentido, este Órgão fracionário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. SEGUNDO EMBARGOS. MATÉRIAS REFERENTE AO MÉRITO DO APELO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. 2.
Os embargos de declaração interposto pela segunda vez somente podem abordar as questões trazidas na decisão dos primeiros embargos declaratórios, razão pela qual as matérias decididas no primeiro acórdão, a qual tratou do recurso de apelação estão preclusas.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024170267686, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023, Data da Publicação no Diário: 08/05/2023
)

Dito isso,
e
m que pese
m
as judiciosas alegações recursais, tenho que não
podem ser conhecidas, em virtude de preclusão consumativa das matérias.

E ainda que assim não o fosse, constata-se que as questões apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

O voto condutor foi claro ao reconhecer que a atuação da parte exequente, no tocante aos encargos contratuais, deveria estar limitada à data de ajuizamento, estabelecendo o marco legal do regime processual subsequente, sem imputar conduta ilícita específica à parte, o que afasta qualquer alegação de erro material.

Logo, evidencia-se que as alegações trazidas pela parte embargante não visam sanar qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, mas tão somente rediscutir os fundamentos do acórdão com os quais não concorda, o que é juridicamente inadmissível em sede de embargos de declaração.

Importa reiterar, conforme jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente de modo suficiente a decisão proferida. Nesse sentido: “
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Rel. Min. OG FERNANDES, T2, j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018).

P
or fim, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos e infirmados no julgamento
do agravo de instrumento e preclusos com a oposição de embargos anteriores
, entendo que é caso de aplicação de
2
% (
dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante
advertida as partes nos acórdãos pretéritos e
também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...].

1.1. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 1.2. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.413/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

não

c
onheço
do
s presentes embargos de declaração,
aplicando ao
e
mbargante
multa de
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC
.

É co
m
o Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)